Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO APRESENTADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
1. Nos termos do artigo 784, III, do CPC, para que possa ser considerado título executivo extrajudicial, é necessário que o documento particular esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 1.1. Os contratos de prestação de serviços educacionais poderiam, em tese, ser dotados de higidez executória, pois neles se encontram reunidos os pressupostos da liquidez, certeza e exigibilidade. No entanto, na hipótese vertente, as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais, o qual não foi subscrito por duas testemunhas, não podendo ser considerado título executivo extrajudicial.
2. O juízo de origem oportunizou, diversas vezes, para que a parte autora emendasse a inicial, inclusive para converter a execução em ação de conhecimento. 2.1. Considerando que o apelante não atendeu ao comando judicial, deixando de apresentar o título executivo, deve, de fato, ser reconhecido que a petição inicial não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, conforme o disposto no artigo 801, do CPC, devendo, pois, ser indeferida.
3. Apelação cível conhecida e não provida.